Tribunal: STF
Processo: HC 193694
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, fica afastada a inépcia. 



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo, ligado à imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa para o processo-crime.



    LAUDO – ALCANCE. Laudo elaborado de forma unilateral não constitui prova pericial, mas documental.



    PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO. O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal versa o indeferimento de produção de prova considerada irrelevante.